Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-Trata-se de pedido de fixação de alimentos provisórios formulado em sede de ação de revisão de alimentos. Pretende-se a redução do montante pago em razão da alteração da realidade fática, ou seja, as crianças passaram a ficar na companhia dos genitores por igual período durante a semana.
2-Essa circunstância altera, de forma relativa, as despesas que antes se concentravam integralmente sob responsabilidade da genitora, quem possui a guarda unilateral, e cabia ao pai apenas visitas regulares. Deste modo, necessária a sua adequação.
3-Recurso conhecido e provido.